Tribunal: TCU
Processo: 020.492/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6854/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.492/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Leite de Melo (XXX.236.786-XX); Gutierrez de Almeida Cruz (XXX.839.066-XX); Henrique Eyer Faria Cabral (XXX.138.316-XX); Hugo Martins de Carvalho (XXX.499.027-XX); Ketty Mara Gomes Montenegro (XXX.843.356-XX); Marcus Vinicius de Jesus Costa (XXX.781.216-XX); Matheus Pereira da Silva Souza (XXX.039.936-XX); Paulo Henrique da Silva (XXX.923.516-XX); Pedro Henrique Bellumat (XXX.965.577-XX); Pedro Piassarollo Nemer (XXX.441.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.